Tribunal: CARF
Processo: 10437.720225/2016-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720225/2016-85
ACÓRDÃO
2402-013.204 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAMILO GONCALVES TORRES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
NULIDADE DA EXAÇÃO.INEXISTÊNCIA
Não é nulo o lançamento que obedeça aos requisitos legais e descreva
exaustivamente os fatos e fundamentos jurídicos além de corretamente
apurar a base de cálculo e a tributação devida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento com
base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade do lançamento suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário
interposto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Participaram do julgamento os Conselheiros: Gregorio Rechmann Junior, Joao
Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.204 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720225/2016-85
2
RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 14/04/2016, fls. 301, o contribuinte foi regularmente notificado da constituição
de auto de Infração, fls. 294/299, para a cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)
referente ao ano-calendário 2012, calculado em R$ 1.083.792,77, acrescido de Juros de Mora de
R$ 343.237,17 e Multa de Ofício Agravada de R$ 1.219.266,86 (112,5%), totalizando R$
2.646.296,80, em razão OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Referida exação está amparada por Relatório Fiscal e anexo, fls. 280/293, com
exposição dos fatos e fundamentos jurídicos, além de descrever aqueles valores creditados em
conta bancária sem origem comprovada (Anexo A). O lançamento foi precedido por fiscalização
tributária realizada ao amparo do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 08.1.96.00-2014-
01204-1, fls. 03/04, de início em 08/02/2015, fls. 08/09 e encerramento em 16/03/2016, fls.
300/301. Constam dos autos as exigências realizadas pelo fisco ao amparo de intimações e
respectivas respostas, além de outros documentos e termos, fls. 02/279.
Em apertada síntese a autoridade, após intimar o contribuinte a comprovar a razão
do dinheiro recebido em contas bancárias de sua titularidade, analisar extratos e excluir as
entradas cuja origem foi comprovada, lançou o crédito correspondente aos demais valores
depositados (Anexo A do Refisc), com aplicação de multa de ofício agravada em 50% (112,5%)
pela não prestação de esclarecimentos.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento o contribuinte apresentou impugnação, fls. 307/322,
contestando integralmente o crédito constituído.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 11a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) –
DRJ/RJO julgou parcialmente procedente a defesa, excluindo o agravamento da multa de ofício,
conforme Acórdão no 12-99.939, de 25/07/2018, fls. 333/348, cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa)
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Não restando comprovada a incompetência do autuante nem a ocorrência de
preterição do direito de defesa, não há que se falar em nulidade do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem ser analisados
separadamente, ou seja, cada um deve ter sua origem comprovada de forma
individual, com apresentação de documentos que demonstrem a sua origem, com
indicação de datas e valores coincidentes.
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.204 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720225/2016-85
3
ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos que justifiquem os depósitos em contas junto a instituições
financeiras.
MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo à omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes,
e as judiciais, não proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas
legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS Deve ser indeferido o pedido de
produção de novas provas, quando for prescindível para o deslinde da questão a
ser apreciada, contendo o processo os elementos necessários para a formação da
livre convicção do julgador.
MULTA DE OFÍCIO.
Constatada infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito
tributário apurado pela autoridade autuante somente pode ser satisfeito com os
encargos do lançamento de ofício.
MULTA AGRAVADA - NÃO ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO -Incabível a aplicação da
multa qualificada de 112,5% nos casos em que o contribuinte atende, ainda que
parcialmente, a intimação fiscal encaminhada.
O contribuinte foi regularmente notificado do decidido em 07/08/2018, fls.
350/353.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 06/09/2018 o recorrente interpôs recurso voluntário, colacionando
jurisprudência do Carf, fls. 356/370, instruída por cópias de documentos, fls. 371/995, com as
seguintes alegações e pedidos:
a. Mérito
i. Créditos destinados ao pagamento de obrigações da
LOPES&ZANINI
Aduz que recebeu em sua conta bancária valores pertencentes à Empresa
LOPES&ZANINI (CNPJ 67.319.368/0001-98), destinados ao pagamento das obrigações desta, no
intuito de auxiliar a administração, após identificar erros primários na gestão de contas a pagar e a
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.204 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720225/2016-85
4
receber. Acrescenta que o fato lhe acarretou prejuízos financeiros e problemas de saúde, somente
aceitando os créditos em razão do sócio-gerente da empresa, à época o Sr. Geraldo Zanini, ser
cliente de longa data e amigo.
O recorrente ainda alega que parte das importâncias creditadas se referem a
ordens de serviço realizadas pela empresa em que trabalha, BRAGA E ASSOCIADOS, em favor da
LOPES&ZANINI.
ii. Não configuração de solidariedade tributária
O Sr. CAMILO GONCALVES TORRES argumenta a falta de interesse comum relativo
aos créditos da LOPES&ZANINI, nos termos em que determina o art. 124, I do Código Tributário
Nacional – CTN.
iii. Necessária exclusão das multas e juros
O recorrente entende descabida a multa de ofício, já que comprovou a origem dos
valores recebidos, com o acréscimo da ausência de intuito de fraude.
b. Pedidos
Ao fim requereu o acolhimento da peça de defesa; a nulidade da exação por
fundamentação em dados imprecisos e presunções incorretas; a juntada posterior de novas
provas, além do provimento do recurso com base na comprovação da origem dos créditos
baseada naqueles documentos de cópias juntadas por ocasião da interposição do recurso; a
realização de diligência; a exclusão dos juros e da multa ou a sua redução, ante à ausência de dolo;
o cancelamento integral do crédito constituído.
Ausentes contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
Quanto aos documentos de cópias juntadas, fls. 371/995, admito-os considerando
(i) a uma se destinar à contraposição da ratio decidendi da decisão combatida, nos termos em que
rege o art. 16, §4o c do Decreto no 70.235, de 1.972; (ii) a duas ante ao corolário da verdade
material:
(Voto condutor)
Neste contexto, verifica-se que apesar de interessado ter afirmado ter sua conta
bancária sido utilizada pela empresa Lopes & Zanini Representações e Transportes
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.204 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720225/2016-85
5
Ltda, cujo sócio-gerente é seu cliente/pessoa próxima de seu convívio, fato é que
não comprovou o alegado de forma a incidir o §5o do art. 42 da Lei n°
9.430/1996, já reproduzido neste Voto. Não foi apresentado com a impugnação
sequer um documento com correlação precisa e individualizada com os créditos
em sua conta corrente, tal qual a lei exige. (grifo do autor)
II.
PRELIMINAR
a. Nulidade do auto de infração
O recorrente, por ocasião dos requerimentos realizados na peça recursal, alega que
é nula a exação por fundamentação em dados imprecisos e presunções incorretas.
Inexiste qualquer imprecisão no lançamento, tampouco equivocada presunção, ao
contrário, a exação se alicerça em dados claros e objetivos quanto aos créditos cuja prova da
origem lícita não foi feita, conforme se vê no relatório fiscal, especificamente a fls. 286/293.
Ademais ainda registro que o auto de infração de fls. 294/299, instruído pelo Refisc a fls. 280/285,
descreve exaustivamente os fatos e fundamentos jurídicos; preenche aqueles requisitos de
validade previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1.972; permite o amplo exercício de defesa
e não incorre naquelas causas de nulidade previstas no art. 59 de referido decreto.
Sem razão.
III.
MÉRITO
a. Créditos destinados ao pagamento de obrigações da LOPES&ZANINI
O Sr. CAMILO GONCALVES TORRES afirma que recebeu em sua conta bancária
valores pertencentes à Empresa LOPES&ZANINI (CNPJ 67.319.368/0001-98), destinados ao
pagamento das obrigações desta, no intuito de auxiliar a administração, após identificar erros
primários na gestão de contas a pagar e a receber. Acrescenta que o fato lhe acarretou prejuízos
financeiros e problemas de saúde, somente aceitando os créditos em razão do sócio-gerente da
empresa, à época o Sr. Geraldo Zanini, ser cliente de longa data e amigo.
O recorrente ainda alega que parte das importâncias creditadas se referem a
ordens de serviço realizadas pela empresa em que trabalhava, BRAGA E ASSOCIADOS, em favor da
LOPES&ZANINI.
Este é o cerne da lide, donde passo a examinar o mérito propriamente, sendo
mister ressaltar que a omissão de rendimentos presumida em lei para os créditos recebidos em
conta somente se desfaz com a apresentação de provas contundentes que, na dicção da norma,
precisam ser hábeis e idôneas, esse é o conteúdo e a inteligência do caput do art. 42 da Lei no
9.430, de 1.996:
(Lei no 9.430, de 1.996)
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.204 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720225/2016-85
6
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. (grifo do autor)
Primeiramente, há que se compreender que a legislação tributária em estudo
trouxe importantes atualizações para o contexto histórico e político vivido em meados da década
de 1.990. Os valores creditados em conta bancária, de origem não comprovada, omitem além da
receita em si, a própria atividade, muitas vezes ilícita e em um contexto histórico de crescimento
de crimes, especialmente os transnacionais, com o processo de globalização.
A compreensão da real omissão, que é a atividade, faz entender o verdadeiro
sentido e alcance do dispositivo legal em referência. Decompondo-se o caput do art. 42, infere-se
que o titular da conta bancária, regularmente intimado, ou seja, dentro de um procedimento de
ação de fiscalização estatal, deve comprovar a origem de recursos creditados por duas qualidades
exigidas para a documentação, que seja hábil e idônea, ou seja, empregadas no sentido de
capacidade, habilitação e adequação.
A lei presume omissão de receita os valores creditados em conta bancária e inverte
o ônus da prova para que o titular, pessoa física ou jurídica, comprove a origem dos recursos e é
justamente neste momento que há possibilidade de demonstração do que realmente constitui
renda ou não. Portanto, não é o fisco, mas o fiscalizado quem irá apontar, por documentos
hábeis e idôneos, aquilo que efetivamente representa rendimento tributável, nos termos da
regra matriz de incidência do tributo em exame, a Lei no 7.713, de 1988, especificamente no art.
3o.
Trata-se de uma condição jurídica imposta pela lei que presume renda valores
creditados cuja origem não seja provada pelo seu titular, diferenciando da regra geral esculpida no
art. 43 e 44 da Lei no 5.172, de 1966, o Código Tributário Nacional, justamente por tratar, in casu,
de norma específica que objetiva o combate também à evasão fiscal.
Dentro do contexto fático e jurídico deste contencioso destaco que as provas
carreadas aos autos, tais como extratos bancários; declarações; contrato de trabalho, além de
outros documentos, fls. 371/995; tudo mais que do processo consta, não comprovam a origem
lícita dos valores depositados, de modo claro e individualizado, ante à ausência da escrituração
contábil da LOPES&ZANINI, a falta de contratos ou outros elementos com aptidão que a lei
exige.
Deste modo entendo que inexiste reparo a fazer no crédito constituído e mantido
pelo julgador de piso.
Sem razão.
b. Argumentação da ausência de solidariedade tributária
O Sr. CAMILO GONCALVES TORRES alega a falta de interesse comum relativo aos
créditos da LOPES&ZANINI, nos termos em que determina o art. 124, I do Código Tributário
Nacional – CTN.
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.204 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720225/2016-85
7
Com efeito, o lançamento foi constituído somente em desfavor do contribuinte,
inexistindo, portanto, outros litisconsortes.
Deste modo não há efetivo objeto jurídico nesta demanda, donde não merece e
nem pode prosperar.
Sem razão.
c. Necessária exclusão das multas e juros
O recorrente entende descabida a multa de ofício, já que comprovou a origem dos
valores recebidos, com o acréscimo da ausência de intuito de fraude.
A multa de ofício (75%) mantida pela decisão a quo, bem como também a
imposição de juros decorre, unissonamente, da aplicação da lei ao caso concreto, haja vista a falta
de recolhimento do imposto na forma e prazo estabelecido pela norma específica, portanto
devem ser mantidos estes acréscimos legais.
Sem razão.
IV.
CONCLUSÃO
Quanto ao pedido de diligência, entendo-a desnecessária e em relação ao protesto
por ulterior produção de provas, tenho-o por descabido, sendo mister aplicar o disposto no art.
16, §4o do Decreto no 70.235, de 1.972, já que ausente qualquer efetiva razão para dilação
probatória.
Concluo o voto por rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento suscitada e, no
mérito, nego provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1004
DF CARF MF
Original